Tribunal: STF
Processo: CR 8279
Classe: CR
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-17
Data de publicação: 1998-06-17

Ementa:
E M E N T A: MERCOSUL - CARTA ROGATÓRIA PASSIVA - DENEGAÇÃO
DE EXEQUATUR - PROTOCOLO DE MEDIDAS CAUTELARES (OURO PRET0/MG) -
INAPLICABILIDADE, POR RAZÕES DE ORDEM CIRCUNSTANCIAL - ATO
INTERNACIONAL CUJO CICLO DE INCORPORAÇÃO, AO DIREITO INTERNO DO
BRASIL, AINDA NÃO SE ACHAVA CONCLUÍDO À DATA DA DECISÃO DENEGATÓRIA
DO EXEQUATUR, PROFERIDA PELO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
RELAÇÕES ENTRE O DIREITO INTERNACIONAL, O DIREITO COMUNITÁRIO E O
DIREITO NACIONAL DO BRASIL - PRINCÍPIOS DO EFEITO DIRETO E DA
APLICABILIDADE IMEDIATA - AUSÊNCIA DE SUA PREVISÃO NO SISTEMA
CONSTITUCIONAL BRASILEIRO - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA GERAL DE
RECEPÇÃO PLENA E AUTOMÁTICA DE ATOS INTERNACIONAIS, MESMO DAQUELES
FUNDADOS EM TRATADOS DE INTEGRAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A RECEPÇÃO DOS TRATADOS OU CONVENÇÕES INTERNACIONAIS EM
GERAL E DOS ACORDOS CELEBRADOS NO ÂMBITO DO MERCOSUL ESTÁ SUJEITA À
DISCIPLINA FIXADA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
- A recepção de acordos celebrados pelo Brasil no âmbito do
MERCOSUL está sujeita à mesma disciplina  constitucional que rege o
processo de incorporação, à ordem positiva interna brasileira, dos
tratados ou convenções internacionais em geral. É, pois, na
Constituição da República, e não em instrumentos normativos de
caráter internacional, que reside a definição do iter procedimental
pertinente à transposição, para o plano do direito positivo interno
do Brasil, dos tratados, convenções ou acordos - inclusive daqueles
celebrados no contexto regional do MERCOSUL - concluídos pelo Estado
brasileiro. Precedente: ADI 1.480-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO.
- Embora desejável a adoção de mecanismos constitucionais
diferenciados, cuja instituição privilegie o processo de recepção
dos atos, acordos, protocolos ou tratados celebrados pelo Brasil no
âmbito do MERCOSUL, esse é um tema que depende, essencialmente,
quanto à sua solução, de reforma do texto da Constituição
brasileira, reclamando, em conseqüência, modificações de jure
constituendo. Enquanto não sobrevier essa necessária reforma
constitucional, a questão da vigência doméstica dos acordos
celebrados sob a égide do MERCOSUL continuará sujeita ao mesmo
tratamento normativo que a Constituição brasileira dispensa aos
tratados internacionais em geral.
PROCEDIMENTO CONSTITUCIONAL DE INCORPORAÇÃO DE CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS EM GERAL E DE TRATADOS DE INTEGRAÇÃO (MERCOSUL).
- A recepção dos tratados internacionais em geral e dos
acordos celebrados pelo Brasil no âmbito do MERCOSUL depende, para
efeito de sua ulterior execução no plano interno, de uma sucessão
causal e ordenada de atos revestidos de caráter político-jurídico,
assim definidos: (a) aprovação, pelo Congresso Nacional, mediante
decreto legislativo, de tais convenções; (b) ratificação desses atos
internacionais, pelo Chefe de Estado, mediante depósito do
respectivo instrumento; (c) promulgação de tais acordos ou tratados,
pelo Presidente da República, mediante decreto, em ordem a
viabilizar a produção dos seguintes efeitos básicos, essenciais à
sua vigência doméstica: (1) publicação oficial do texto do tratado e
(2) executoriedade do ato de direito internacional público, que
passa, então - e somente então - a vincular e a obrigar no plano do
direito positivo interno. Precedentes.
O SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO NÃO CONSAGRA O
PRINCÍPIO DO EFEITO DIRETO E NEM O POSTULADO DA APLICABILIDADE
IMEDIATA DOS TRATADOS OU CONVENÇÕES INTERNACIONAIS.
- A Constituição brasileira não consagrou, em tema de
convenções internacionais ou de tratados de integração, nem o
princípio do efeito direto, nem o postulado da aplicabilidade
imediata.
Isso significa, de jure constituto, que, enquanto não se
concluir o ciclo de sua transposição, para o direito interno, os
tratados internacionais e os acordos de integração, além de não
poderem ser invocados, desde logo, pelos particulares, no que se
refere aos direitos e obrigações neles fundados (princípio do efeito
direto), também não poderão ser aplicados, imediatamente, no âmbito
doméstico do Estado brasileiro (postulado da aplicabilidade
imediata).
- O princípio do efeito direto (aptidão de a norma
internacional repercutir, desde logo, em matéria de direitos e
obrigações, na esfera jurídica dos particulares) e o postulado da
aplicabilidade imediata (que diz respeito à vigência automática da
norma internacional na ordem jurídica interna) traduzem diretrizes
que não se acham consagradas e nem positivadas no texto da
Constituição da República, motivo pelo qual tais princípios não podem
ser invocados para legitimar a incidência, no plano do ordenamento
doméstico brasileiro, de qualquer convenção internacional, ainda que
se cuide de tratado de integração, enquanto não se concluírem os
diversos ciclos que compõem o seu processo de incorporação ao
sistema de direito interno do Brasil. Magistério da doutrina.
- Sob a égide do modelo constitucional brasileiro, mesmo
cuidando-se de tratados de integração, ainda subsistem os clássicos
mecanismos institucionais de recepção das convenções internacionais
em geral, não bastando, para afastá-los, a existência da norma
inscrita no art. 4º, parágrafo único, da Constituição da República,
que possui conteúdo meramente programático e cujo sentido não torna
dispensável a atuação dos instrumentos constitucionais de
transposição, para a ordem jurídica doméstica, dos acordos,
protocolos e convenções celebrados pelo Brasil no âmbito do
MERCOSUL.